Tribunal: CARF
Processo: 15444.720215/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720215/2020-51
RESOLUÇÃO
3302-002.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSX CONSTRUCAO NAVAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 19 de agosto de 2025

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1669/1733) interposto contra Acórdão no 107-
009.104 (fls. 1512/1659), proferido pela 1a Turma da DRJ07, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo integralmente os Autos de Infração (fls. 02/20) lavrados para
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
2
a cobrança de (i) Imposto de Importação; (ii) Cofins-importação; (iii) PIS/Pasep importação; e (iv)
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal que:
 o regime foi concedido para a importação, da Holanda, de casco incompleto
da embarcação Sapura Esmeralda, com exigência de agregação mínima de
20,85% de insumos e mão de obra nacionais;
 embarcação teria ingressado praticamente finalizada, com agregação real
inferior a 1% do valor declarado.;
 compromisso de 60.000 homem-horas não teria sido comprovado, havendo
apenas 28 empregados no período, contra estimativa mínima de 141.
 os insumos nacionais utilizados no exterior foram exportados em regime
comum, retornando como mercadorias estrangeiras, não podendo ser
computados no índice de conteúdo nacional;
 a emissão de nota fiscal para a Sapura não comprovaria o cumprimento das
condições do ato concessório.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1159/1207), com os
seguintes argumentos:
 nulidade dos lançamentos por cerceamento de defesa e ilegitimidade
passiva;
 cumprimento do regime, com conteúdo nacional aferido em cerca de 51%
por certificado da ABS Group;
 utilização de aço nacional exportado temporariamente para montagem no
exterior;
 descumprimentos meramente formais não justificariam a perda integral do
regime;
 excesso na cobrança de multa e juros.
Como já mencionado, a 1a Turma da DRJ 07, por meio do Acórdão no 107-009.104
(fls. 1512/1659), julgou improcedente a referida impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2020
INADIMPLEMENTO.
DRAWBACK
SUSPENSÃO
SUBMODALIDADE
EMBARCAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE ATO CONCESSÓRIO. PERCENTUAL MÍNIMO. INTEGRAÇÃO. CUSTOS
NACIONAIS.
Na hipótese de comprovada a inadimplência do compromisso de venda interna de
embarcação, conforme concedido pela SECEX para utilização do regime aduaneiro especial
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
3
drawback modalidade suspensão submodalidade embarcação, com a suspensão do
pagamento dos tributos incidentes na importação de insumos estrangeiros, sem que o
beneficiário haja industrializado, no prazo e condições estabelecidas pela legislação
pertinente, desatendido a integração ao processo de construção em estaleiro brasileiro
dos custos nacionais de matéria-prima, mão de obra e custos indiretos, devido a
inobservância segundo o percentual mínimo determinado no ato concessório do regime, os
tributos suspensos deverão ser pagos com os acréscimos legais devidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020
MULTA E JUROS DE MORA. CABIMENTO. DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO
REQUISITOS.
A teor do art. 161 do Código Tributário Nacional, arts. 44 e 61 da Lei no 9.430/96 e art. 390
do Decreto no 6.759/09, o descumprimento das condições que ensejaram a suspensão
estabelecida para o regime aduaneiro implica a cobrança dos tributos respectivos,
acrescidos dos juros de mora e das penalidades cabíveis.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. JUROS DE MORA.
FLUÊNCIA. TERMO INICIAL.
O descumprimento das condições garantidoras do regime aduaneiro especial do drawback
suspensão acarreta a cobrança dos tributos e respectivos consectários, aí incluídos os juros
de mora, desde a ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 70, I, “b” da Lei no
10.833/03, que estabelece, nessas hipóteses, a perda do tratamento mais benéfico de
natureza tributária ou aduaneira, com efeitos retroativos àquela data.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Exercício:
2020
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
MERCADORIA.
DESNACIONALIZADA. ESTRANGEIRA. INSUMO. NACIONAL.
O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira. Considera-se estrangeira,
para fins de incidência do imposto, a mercadoria nacional exportada definitivamente. A
Mercadoria nacional exportada em regime comum para beneficiamento industrial é
passível do pagamento de tributos em sua importação por ser considerada
desnacionalizada, nos termos da legislação aduaneira.
Não pode ser considerada como insumo nacional a mercadoria brasileira exportada em
regime comum, que retorna ao Brasil, após sofrer beneficiamento no exterior, para ser
agregada em processo de produção sob a égide do regime aduaneiro drawback suspensão
submodalidade embarcação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, o colegiado a quo entendeu que:
 O percentual mínimo de conteúdo nacional fixado pela SECEX não foi
atingido;
 Não haveria que se falar em proporcionalidade na cobrança quando
requisito essencial não é cumprido;
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
4
 O certificado da ABS não possui valor probatório para fins aduaneiros;
 Insumos exportados em regime comum não são considerados nacionais;
 Juros de mora incidem desde o registro da importação.
Cientificada da referida decisão em 19/07/2021 (fl.1664), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 18/08/2021 (fl. 1666), sustentando:
 Necessidade de julgamento conjunto com outro processo administrativo
correlato;
 Nulidade do lançamento por fundamentação insuficiente;
 Utilização de critério ilegítimo (60.000 homem-horas);
 Existência nos autos de comprovação em patamar superior ao que vem
sendo exigido pelo fisco;
 Subsidiariamente, a aplicação da tributação de modo proporcional ao
suposto descumprimento;
 A insubsistência do auto de infração, diante da existência de hipótese de
desoneração da incidência de todos os tributos federais da importação (II,
IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação);
 Cancelamento ou redução da multa de 75%;
 Alteração do termo inicial dos juros de mora.
Os presentes autos foram inicialmente distribuídos para o Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade.
Às fls. 2274/2276, foi proferido despacho de diligência, por meio do qual intimou-se
a Recorrente para juntar aos autos cópia do processo administrativo de no 17227.720385/2020-
25, em razão da alegação de necessidade de julgamento em conjunto. As principais peças foram
juntadas às fls. 2286/2590.
Às fls. 2617/2618, foi juntada aos autos decisão judicial determinando a análise e
julgamento dos recursos voluntários apresentados pelo impetrante nos processos administrativos
17227-720385/2020-25 e 15444.720215/2020-51, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Tendo em vista a extinção do mandato do Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, os autos foram objeto de novo sorteio no âmbito da 3a Seção de Julgamento e foram a
mim encaminhados.
Posteriormente, na sessão realizada no dia 23/08/2023, por meio da Resolução no
3402-003.748, o julgamento dos presentes autos foi convertido em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
5
(i)
analisasse todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, intimasse a Recorrente
para demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação do
beneficiamento da embarcação com agregação de insumos e/ou mão de
obra no percentual de 20,85%, conforme estabelecido pelo Ato Concessório
no 2015.001526-7;
(ii)
elaborasse Relatório Conclusivo, demonstrando o exato percentual da
agregação de insumos e/ou mão de obra comprovados pela Recorrente;
(iii)
intimasse a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011;
Às fls. 2669/2677, em cumprimento à referida Resolução, foi juntado Despacho
Decisório, com a seguinte conclusão:
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, esta fiscalização DECIDE que, em se levando em consideração que a
terceirização de mão de obra foi admitida na concessão do Ato Concessório 2015.001526-
7, foram empregadas 48.990 horas no processo de beneficiamento da embarcação Sapura
Esmeralda
No entanto, tendo em vista que o referido “Despacho Decisório” juntado pela
autoridade de origem deixou de cumprir com a determinação de se verificar o exato percentual
da agregação de insumos e/ou mão de obra comprovado pela Recorrente, este colegiado, por
meio da Resolução no 3302-002.852, decidiu por converter novamente o julgamento do Recurso
em diligência, nos seguintes termos:
Ante o exposto, não tendo a autoridade de origem cumprido a determinação
estabelecida na Resolução anterior, entendo que os autos devem retornar à
unidade de origem para que:
(i)intime a Recorrente para comprovar, por meio dos documentos que entender
necessário (notas fiscais, contratos, etc.) o efetivo beneficiamento da embarcação
com agregação de insumos e/ou mão de obra no percentual de 20,85%, conforme
estabelecido pelo Ato Concessório no 2015.001526-7; (ii)elabore Relatório
Conclusivo, demonstrando o exato percentual da agregação de insumos e/ou mão
de obra, efetivamente comprovado pelos documentos juntados pela Recorrente;
(iii)intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Devidamente intimada em 26/09/2024, a Recorrente, em 15/10/2024, apresentou
pedido de prorrogação de prazo para atendimento ao Termo de Intimação.
Considerando que a Recorrente não teria atendido à intimação, a fiscalização
procedeu à pesquisa, em sua Escrituração Contábil Digital, das supostas benfeitorias promovidas
pela OSX referente ao ano-calendário de 2015, com o objetivo de comprovar o efetivo
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
6
beneficiamento da embarcação, mediante a agregação de insumos e/ou mão de obra no
percentual de 20,85%, conforme previsto no Ato Concessório no 2015.001526-7.
Ao final, apresentou a seguinte conclusão:
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, fica demonstrado que o exato percentual da agregação de
insumos e/ou mão-de-obra efetivamente comprovado pelos documentos
juntados e corroborados em sua escrita fiscal é de 37,64 % (22.583/60.000).
Fica intimada a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
sendo-lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou nova manifestação com a juntada
de mais uma série de documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso é tempestivo e merece ser analisado. No entanto, pelas razões que serão
demonstradas a seguir, entendo que o presente feito ainda não se encontra apto para julgamento.
Conforme relatado, o presente julgamento foi, pela primeira vez, convertido em
diligência por meio da resolução de no 3402-003.748, nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com fundamento
nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, intime a Recorrente
para demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação do
beneficiamento da embarcação com agregação de insumos e/ou mão de
obra no percentual de 20,85%, conforme estabelecido pelo Ato
Concessório no 2015.001526-7;
(ii)
elabore Relatório Conclusivo, demonstrando o exato percentual da
agregação de insumos e/ou mão de obra comprovados pela Recorrente;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011;
Após a emissão do “Despacho Decisório” juntado às fls. 2669/2677, o processo
retornou a este colegiado para julgamento, tendo a turma entendido que a autoridade fiscal de
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
7
origem não teria cumprido com as determinações indicadas pela referida Resolução. Em primeiro
lugar, porque a autoridade fiscal de origem teria deixado de intimar a Recorrente para que
pudesse demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação do beneficiamento da
embarcação com agregação de insumos e/ou mão de obra no percentual de 20,85%, conforme
estabelecido pelo Ato Concessório no 2015.001526-7. E, em segundo lugar, porque o referido
“Despacho Decisório” teria deixado de cumprir com a determinação de se verificar o exato
percentual da agregação de insumos e/ou mão de obra comprovado pela Recorrente.
Diante desse contexto, a Resolução no 3302-002.852 determinou que a unidade de
origem (i)intimasse a Recorrente para comprovar, por meio dos documentos que entender
necessário (notas fiscais, contratos, etc.) o efetivo beneficiamento da embarcação com agregação
de insumos e/ou mão de obra no percentual de 20,85%, conforme estabelecido pelo Ato
Concessório no 2015.001526-7; e (ii) elaborasse Relatório Conclusivo, demonstrando o exato
percentual da agregação de insumos e/ou mão de obra, efetivamente comprovado pelos
documentos juntados pela Recorrente.
Contudo, a fiscalização deixou, mais uma vez, de cumprir a diligência determinada
por esta Turma.
Na nova análise realizada, a autoridade fiscal, ao entender que a Recorrente não
teria atendido à intimação, procedeu à verificação com base na Escrituração Contábil Digital do
ano-calendário de 2015, desconsiderando os documentos já constantes dos autos, bem como a
determinação de análise de eventuais novos documentos apresentados pela Recorrente.
Ao que tudo indica, a autoridade fiscal desconsiderou tanto as determinações
quanto as conclusões por ela próprias estabelecidas na primeira diligência, alterando o
fundamento que já havia sido superado por este CARF, ao determinar a análise de novos
documentos eventualmente apresentados e aptos a comprovar a questão.
Ante o exposto, não tendo a autoridade de origem cumprido MAIS UMA VEZ a
determinação estabelecida nas Resoluções anteriores, entendo que os autos devem retornar à
unidade de origem para que:
(i)
a autoridade fiscal elabore Relatório Conclusivo, demonstrando o exato
percentual da agregação de insumos e/ou mão de obra ocorridos em
território nacional e efetivamente comprovado pela Recorrente,
analisando todos os documentos juntados aos autos, inclusive aqueles de
fls. 2810/3794;
(ii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Por fim, a Receita Federal fica cientificada de que a recusa no cumprimento da
diligência ou seu cumprimento de forma deficiente poderá implicar na presunção de veracidade
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
8
das alegações de fato formuladas pelo recorrente. A Autoridade Tributária poderá solicitar do
contribuinte todas as informações e documentos que julgar necessários para o fiel cumprimento
desta diligência, bem como apresentar esclarecimentos adicionais que entender relevantes para a
solução da lide.
É a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 3806
DF CARF MF
Original